Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-17.2022.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Ún
ico
:

1000255-17.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ELESANDRA MARTINI SANTOS - CPF: 912.382.181-72 (RECORRIDO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO, NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. FATURAS INADIMPLIDAS NÃO APRESENTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços cancelamento indevido da linha telefônica pertencente a consumidora e determinando o reestabelecimento da linha e o pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

O reclamante afirma que houve o cancelamento da prestação dos serviços ofertados pela recorrida e que, ao buscar esclarecimentos, foi informado, inicialmente, a existência de pendencia financeira e que após a realização de um segundo pagamento da fatura discutida a recorrente teria informado suspeita de fraude no uso da referida linha e que demoraria mais trinta dias para analisar a manutenção dos serviços e que até lá, os serviços permaneceram suspensos.

4.

A recorrente sustenta que não houve comprovação do pagamento da fatura gerada em novembro de 2022, a qual teria dado aso ao cancelamento discutido. Pretende a reforma do julgado.

5.

Apresentação dos comprovantes de pagamento anexados a exordial. Ônus da prova de fatos instintivos, impeditivos ou modificativos de direito do qual não desvencilhou a parte recorrente.

6.

Falha no serviço configurada. Cancelamento da linha telefônico arbitrário e indevido. Danos morais configurados.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando que a recorrente realize o reestabelecimento de linha telefônica n
o (65) 9.9985-0116, vinculada à conta 1115172582
e o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados a título de danos morais em razão do cancelamento indevido da linha telefônica pertencente à parte reclamante.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso alegando que, no caso em tela, a linha foi cancelada em fevereiro de 2022, por uma inadimplência da consumidora em novembro de 2021. Pretende a reforma do julgado, pela improcedência da demanda ou a minoração do
quantum
fixado.

Apesar de intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023